Tribunal: STF
Processo: RE 99640
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
AÇÃO VISANDO SEJA DECLARADA A TITULARIDADE DAS AUTORAS SOBRE 37,
50% DAS AÇÕES DE COMPANHIA, TRANSMITIDAS AOS REUS, SEUS IRMAOS,
FIDUCIARIAMENTE, PELOS PAIS JA FALECIDOS. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO
FIDUCIARIO - CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO ADOTADA, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO. NÃO PROVARAM OS REUS HOUVESSE DOAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES,
COM EXCLUSIVIDADE, AOS FILHOS VAROES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. NÃO
SE CONFIGURA, NA ESPÉCIE, NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-333, I E II,
DO CPC. QUANTO A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-177, DO CCB,
BEM ASSIM DO ART-31 E 33, DA LEI N. 6404/1976, OS TEMAS NÃO SE
VENTILARAM, NO ACÓRDÃO RECORRIDO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
INCIDINDO, NO PARTICULAR, AS SUMULAS 282 E 356. NÃO CABE CONSIDERAR
A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-524 E ART-622, DO CCB, NÃO
CONSTANTE DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS AUTORAS. A PARTE
INCUMBE, NA REFERIDA PETIÇÃO, INDICAR, EXPLICITAMENTE, AS REGRAS DO
DIREITO FEDERAL, QUE SUSTENTA VULNERADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DE QUALQUER SORTE, ESSAS NORMAS, BEM ASSIM OS ARTIGOS 865, SEGUNDA
PARTE, 867 E 878, TODOS DO CÓDIGO CIVIL, NÃO FORAM OBJETO DE
EXPRESSO PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO, QUE JULGOU A APELAÇÃO, E NO
ARESTO, REFERENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTERPOSTOS PELAS
AUTORAS. INCIDEM AS SUMULAS 282 E 356. INVIAVEL, TAMBÉM, O
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS AUTORAS, FUNDADO, TÃO SÓ,
NO ART-119, III, ALINEA 'A', DA CONSTITUIÇÃO. O ACÓRDÃO RECORRIDO,
EXTRAORDINARIAMENTE, PELAS AUTORAS, RESSALVOU-LHES AS VIAS PROPRIAS,
PARA PEDIR INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DA FIDUCIA. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS DE AUTORAS E REUS NÃO CONHECIDOS.